Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016406-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDWARD SANT ANA PINHEIRO - CPF: 053.259.101-16 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDWARD SANT ANA PINHEIRO - CPF: 053.259.101-16 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING PROVIDO EM PARTE E O RECURSO ADESIVO DE EDWARD SANT ANA PINHEIRO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1016406-46.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Edward Sant’Ana Pinheiro

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE ROUBO EM SHOPPING – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – DESISTÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA – ART. 90, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A abordagem de cliente, sob a alegação de suspeita de crime que não praticou, além da condução à sala reservada, onde sofreu agressões físicas e verbais, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, considerando que ao ajuizar o pedido principal o autor desistiu da ação em relação a um dos demandados, correta a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 90, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1016406-46.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Edward Sant’Ana Pinheiro

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Condomínio Civil Pantanal Shopping e recurso adesivo apresentado por Edward Sant’Ana Pinheiro,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência deferida e condenar o condomínio réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, em relação à ré Comercial Janina Ltda., condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cautelar, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado,
o Condomínio Civil Pantanal Shopping recorre alegando, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que a conduta adotada por seu preposto somente deu cumprimento à ordem policial. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

De outro norte, o autor recorre adesivamente, alegando ser indevida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à Comercial Janina Ltda. Requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Autor (id. 125117263) e réu (id. 125117268) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1016406-46.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Edward Sant’Ana Pinheiro

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edward Sant’Ana Pinheiro propôs tutela cautelar antecedente de exibição de documentos em face de Condomínio Civil Pantanal Shopping e Comercial Janina Ltda., aduzindo que em 19.04.2018, por volta de 15h, foi alvo de uma ação policial ocorrida nas dependências do shopping, no momento em que estava no
cybercafé
da livraria, a fim de imprimir seu currículo para participar de um teste de seleção de emprego em uma das redes de
fast-food
existentes no local, pugnando pela disponibilização dos registros de filmagens das câmeras internas.

O pedido de tutela provisória foi deferido e, determinada a citação dos demandados, somente Comercial Janina Ltda. apresentou as imagens do circuito interno (id. 125104979).

Diante disso, atendendo ao disposto no art. 308, do CPC, o autor ajuizou ação de indenização por dano moral contra o Condomínio Civil Pantanal Shopping, aduzindo, com base nas filmagens exibidas, ter sido alvo de uma ação policial e da segurança interna do condomínio réu.

Asseverou que foi surpreendido por dois policiais militares, em conjunto com um segurança do shopping, que excederam-se publicamente no exercício de seus poderes, visto que conduziram o autor, de forma agressiva e constrangedora, pelos corredores do condomínio réu, com base em mera suspeita de que ele teria participado de suposto roubo ocorrido naquele mesmo dia, em uma casa de câmbio existente no shopping.

Firme em seu propósito, sustentou que foi encaminhado para a sala da chefia de segurança do Pantanal Shopping, onde permaneceu detido, sendo coagido, mediante agressões físicas e verbais, a confessar a prática de suposto crime que alegou não ter cometido. Aduziu que após o ocorrido, foi liberado com a condição de não mais retornar ao shopping, sob ameaça de prisão, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência deferida e condenar o condomínio réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em relação à Comercial Janina Ltda., considerando a desistência do autor, que ajuizou a ação principal somente em face do Condomínio Civil Pantanal Shopping, a ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cautelar, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o Condomínio Civil Pantanal Shopping recorre alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que a conduta adota por seu preposto somente deu cumprimento à ordem policial, no sentido de acompanhá-los pelo estabelecimento e providenciar um local reservado a pedido de Polícia Militar, justamente para garantir a integridade moral do apelado. Assevera que os funcionários da segurança interna do shopping não praticaram qualquer ação que interferisse na abordagem, pois foram os próprios militares, acionados pela casa de câmbio, que identificaram o recorrido como suspeito, efetuando a abordagem e conduzindo o apelado até a sala da administração para proceder às inquirições, pugnando pelo afastamento da condenação imposta por dano moral. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

De outra banda, o autor recorre adesivamente, alegando ser indevida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à Comercial Janina Ltda. Defende que o valor fixado a título de dano moral é irrisório, pugnando por sua majoração.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Em relação à ausência de ato ilícito sustentada pelo condomínio apelante,
o arcabouço fático-probatório, corrobora a presença dos pressupostos do dever de indenizar, ante o exercício irregular de direito perpetrado por seu preposto, que excedeu os limites da abordagem diligente e normal, notadamente em razão de ter conduzido o autor para a sala da administração, à vista de vários clientes, sob a justificativa de suspeita de tentativa de roubo, além do dano experimentado pelo apelado, submetido à situação vexatória,

acusado de crime não comprovado, bem como o nexo de causalidade entre conduta e o resultado.

A abordagem ocorrida no estabelecimento é fato incontroverso nos autos, porquanto o réu não nega tal fato, pontuando a inexistência de conduta excessiva, vexatória e suficiente a ensejar reparação por dano moral.

Além disso, é importante ressaltar que o condomínio possui facilidade na produção das provas, o que não ocorreu, vez que a circunstância ora discutida (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentada gravação de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, o apelante limitou-se em alegar a impossibilidade de produção de prova pelo decurso do tempo, e a inexistência de ato ilícito.

Por outro lado, recaiu sobre o apelado uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral, notadamente porque a acusação não restou comprovada, e não se olvide que a imputação por um crime que não se cometeu, caracteriza ato ilícito passível de indenização, por afetar direitos da personalidade do indivíduo, a abalar a sua honra, imagem, diante da situação vexatória a que fora exposto.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o autor/apelado foi conduzido para a sala de segurança, disponibilizada pelo próprio apelante, local em que o demandante sofreu agressões físicas, conforme demonstra o laudo pericial n. 1.1.02.2018.004096.01, que concluiu que “
a pessoa que se apresentou com o nome de Edward Santana Pinheiro apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.
” – id. 125104962.

Assim sendo, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
É fato incontroverso nos autos e sobejamente demonstrado por variados meios de prova que o autor foi abordado no interior da loja da referida livraria por policiais militares armados – numa operação da ROTAM (nome dado ao Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana da Polícia Militar), considerada de “grande aparato”, com “várias viaturas”, inclusive com apoio aéreo,
conforme narrado no depoimento da testemunha Claudemir Rosa Delgado, supervisor de segurança do condomínio réu – e conduzido, na condição de suspeito de tentativa de assalto
, por pelo menos dois policiais, fortemente armados,
do interior da loja até uma sala reservada para ser revistado e prestar informações, passando por meio dos demais clientes da loja e daqueles que transitavam pelos corredores do referido shopping center
.

(...)

Levando-se em conta que o autor foi liberado ao final da ação policial realizada no recinto do centro comercial, dele retirando a pecha de suspeição de prática de tentativa de roubo, bem como considerando que nada se produziu nesse sentido contra o demandante e que este não ostenta antecedentes criminais ou ato desabonador em sua vida civil, é inegável que o só fato constrangedor de ter sido submetido à condição de suspeito e de ter sido assim conduzido por dentro de um shopping center, no meio do público, sob a escolta de polícia ostensivamente armada, dentro e fora do recinto comercial, já lhe ofende de forma contundente e intensa os direitos personalíssimos da honra e da moral, na medida em que foi exposto de forma ofensiva e vexatória a todos os presentes, sem qualquer discrição ou cuidado com a imagem do cliente consumidor que, afinal, ele ali representava.

Verifica-se nos autos que o fato todo ocorreu em 19 de abril de 2018 e que, indignado com a ação policial e dos seguranças do condomínio réu,
o autor solicitou verbalmente a este, logo no dia seguinte à ocorrência, e formalmente, sete dias depois, por escrito, as gravações com as imagens de vídeo do circuito interno do condomínio do período das 14 às 18 horas, que foram negadas ao argumento de que deveriam ser requisitadas por autoridade judicial ou policial, porém, quando formuladas e deferidas judicialmente, foram negadas mais uma vez, desta feita com a justificativa de que não mais existiam
.

Cabe lembrar, no entanto, que se está aqui diante de fato ocorrido dentro de estabelecimento comercial localizado no interior de um centro comercial e por conta de investigação de tentativa de crime supostamente cometido em outro estabelecimento comercial localizado no mesmo complexo, ou seja, no condomínio Pantanal Shopping, durante a atuação dos seguranças do condomínio em apoio à força policial solicitada pelo lojista supostamente vítima do delito, sendo imperioso reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de um olhar à regra da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do aludido código e à regra da responsabilidade solidária de que trata o art. 7o do código.

De acordo com os citados dispositivos, todos os envolvidos na cadeia de prestação de serviços devem responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a menos que provem a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, cabia, ao réu, a prova de que ao promover a abordagem policial, solicitando o ingresso da força especial da PM no interior do shopping, acompanhando e direcionando os trabalhos de abordagem do cliente, conforme admitido pelo supervisor de segurança, o fez de forma comedida e respeitosa e/ou o cliente abordado havia de fato praticado crime.

Com efeito, era ônus do condomínio o de trazer para os autos demonstração cabal de que agiu no exercício regular de direito ao solicitar e permitir a abordagem policial em seu recinto, onde, aliás, assegurou espaço reservado para revista pessoal e interrogatório policial à pessoa do autor, que dizia estar ali para apresentar um currículo em uma entrevista de emprego e que por isso teria circulado pelo shopping atrás de local para fotocopiar documentos.

Esse encargo se revela ainda mais acentuado quando se observa que o autor levou o caso ao conhecimento da imprensa, que repercutiu o fato cinco dias depois (24.4.2018) com manchetes denunciando que o demandante sofreu agressão física e moral e acusação de crime dentro do shopping por parte da polícia e dos seguranças, como as que seguem:
“Jovem é agredido por PMs após ser acusado de roubo dentro do Shopping Pantanal”; “Desempregado diz que foi agredido por PMs dentro de shopping – Jovem estava indo para entrevista de emprego e imprimia currículo quando foi abordado pela Polícia”; “Jovem denuncia racismo, espancamento e humilhação em shopping e vai processar”; “Jovem denuncia racismo e espancamento em shopping”.

Sendo assim, considerando que o autor solicitou verbal e formalmente as imagens do circuito interno ao réu e que este as negou sabendo de toda a repercussão na imprensa acerca das acusações de agressão sofridas no interior do shopping, é seguro afirmar que, ao contrário do sustentado na contestação, faltou, o condomínio, com a postura da boa-fé e fez pesar-lhe sobre os ombros a perda da oportunidade de se desincumbir, satisfatoriamente, do ônus da prova de que não falhou na prestação do serviço de segurança.

Não lhe socorre o argumento de que somente poderia fornecer as imagens mediante requisição policial ou judicial e de que esta chegou tarde, pois a denúncia de “espancamento” veiculada na mídia lhe cobrava uma postura de armazenamento pela gravidade da notícia; muito menos o argumento de que não deveria divulgar as imagens a terceiros, pois, afinal, se tratava da vítima, maior interessada no material e a quem cabe proteger contra a ação de terceiros.

Cabe frisar, em razão da responsabilidade objetiva, que a omissão das imagens pelo réu só o compromete ainda mais, pois sendo seu dever provar uma das excludentes da responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC, caso fossem elas favoráveis às suas alegações teriam o condão de assegurar a não responsabilização pelo evento danoso,
o que faz presumir que elas apenas reforçariam as alegações do autor, divulgadas na imprensa, de que, além de humilhado e constrangido à vista de todos, passando por suspeito de crime e sendo assim escoltado pelo interior do shopping,
ainda fora agredido verbal e fisicamente pelos policiais e pelos prepostos que fazem a segurança do condomínio
.

O autor disse, em trechos de seu depoimento, durante o trajeto da loja da livraria onde foi abordado até à sala onde se deu a revista pessoal, que no meio do caminho, por onde todo mundo estava passando, “
perto do sorvete
”, “
ele me pegou pelo pescoço
”,
“me enforcou”,
referindo-se a um dos policiais que o conduziam, e
“quando chegou no elevador ele me jogou na porta, me bateu no rosto e me apontou o fuzil”.
Afirmou que quando estava na sala, olhando para baixo,
“alguém me bateu na cara”
, com o
“fuzil apontando no meu rosto”
, dizendo que eu estava mentindo sobre a entrevista de emprego que havia motivado sua ida ao shopping. Disse que
“os guardas do shopping”
viram quando lhe deram tapa. O demandante esclareceu ter sido proibido de voltar ao shopping para não ser preso, o que teria sido dito pelos policiais e pelos “
guardas do shopping”
e conduzido para fora do centro comercial.

A testemunha Alexandre Bispo de Aragão Filho, pessoa que acompanhou o autor na imprensa e o orientou, assim como os familiares, sobre as providências a tomar, disse em seu depoimento que o demandante o relatou na ocasião ter sido chamado pelos policiais e por um segurança do shopping de “
vagabundo
” e de “
ladrão
”, além de ter sofrido agressões e chutes.

Voltando às declarações do autor, vale pinçar dali sua afirmação espontânea, ao final do depoimento, quando se indagava sobre sua vida pregressa e eventuais passagens pela polícia, de que “
não estava bem vestido”, “estava com uma calça jeans, blusa normal, capacete na mão e mochila”,
o que remete imediatamente às características que o fizeram passar pela condição de suspeito que a PM procurava naquela ocasião, conforme se extrai do depoimento da testemunha Claudemir Rosa Delgado, o supervisor de segurança do shopping, nada mais existindo nos autos que sustente minimamente a postura hostil, ofensiva e desproporcional cometida pela polícia, no interior do condomínio, após solicitação de lojista do estabelecimento comercial e com acompanhamento integral e omissivo do pessoal que compõe a equipe de segurança do réu.

Tem-se, assim, que a estratégia processual de sustentar que toda a ação foi engendrada pela polícia militar, como forma de se eximir da responsabilidade, não ganha acolhida no conjunto probatório, com destaque para o depoimento do supervisor de segurança, já citado anteriormente, que afirmou ter acompanhado todo o trabalho da polícia desde a chegada da ROTAM à loja que a acionou, verificando, junto, as imagens das câmeras de vídeo do condomínio e os movimentos do suspeito, direcionando a PM para a abordagem e acompanhando toda a condução do autor até a sala para o que chamou de “procedimento padrão” da polícia militar, ali permanecendo durante todo o tempo, embora negando qualquer excesso ou agressão por parte dos policiais.

De acordo com a legislação específica, como visto, bem como com a jurisprudência, a abordagem ofensiva praticada no interior do shopping pela polícia e/ou seguranças contratados leva à caracterização de dano moral à pessoa do consumidor de seus produtos e/ou serviços:

(...)

A efetiva participação da equipe de segurança do condomínio em todo o episódio, mormente na pessoa do seu supervisor, não autoriza a exclusão da responsabilidade do réu pela ofensa impingida no autor durante a abordagem policial.

Conforme se vê acima, caso se restringisse o fato tão somente à ação da abordagem policial, iniciada com a solicitação de lojista do condomínio e amparada o tempo todo por sua equipe de segurança, a responsabilidade do réu já seria inquestionável, pela flagrante ofensa à dignidade, à honra e à intimidade da pessoa abordada, considerando-se, assim, o critério da responsabilidade objetiva, ante a ausência de demonstração de excludente dessa responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Vista sob o ângulo do Código Civil, resulta igualmente demonstrada, a culpa do réu, pela negligência e imprudência na condução de seus prepostos, os agentes de segurança contratados, que não cuidaram de resguardar a imagem do consumidor, aplicando-se aqui o disposto no art. 932, III, da Lei Substantiva.
”
(id. 125117243)

À vista disso, é evidente que a situação vexatória vivenciada pelo autor, que além de ser abordado por crime que não praticou, foi conduzido à sala reservada, sofrendo agressões físicas e verbais, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ABORDAGEM EM SHOPPING – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório apresentado nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, demonstram que a autora foi vítima de abordagem excessiva e vexatória, de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais, pois comprovado o excesso na conduta do empreendimento comercial ao abordar sem cautela necessária
.
” (RAC n. 0000437-13.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

A abordagem de clientes, sob a alegação de suspeita de furto em estabelecimento comercial, não comprovado, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por danos morais.
(...)”
(RAC n. 1036575-88.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE DOIS CASAIS FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR FKB - FASHION KIDS BRASIL ME NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

II - A equivocada abordagem de clientes e suas conduções à sala reservada para revista caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos. (...)
”
(RAC n. 0008398-68.2016.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 21.10.2020 - negritei)

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – ABORDAGEM EM SHOPPING – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – ACIONAMENTO DA POLÍCIA – CONSEQUENTE ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA – IMPUTAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DE CLIENTES E FAZER SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO – IMPUTAÇÃO AO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS RAZOÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
As medidas a serem tomadas por estabelecimentos comerciais, apesar de conduzidas pelo dever de segurança com seus transeuntes, devem ser limitadas ao razoável e decididas com parcimônia, ainda mais quando é imputado aos seus frequentadores fatos que denigrem sua imagem frente à sociedade, demonstrando-se, o caso em apreço, evidente desconhecimento das situações postas em análise, pois, além de uma interpretação excessiva do ocorrido, foi apontado ao apelado fato que, do que se conclui das provas, não foi por ele realizado.
(...)”
(RAC n. 0028524-81.2012.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018 - negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor.

Existindo a responsabilidade do apelante, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), matéria de insurgência de ambos os apelantes.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Entretanto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DIVERSA DA CONTRATADA – VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese tenha havido a contratação do empréstimo consignado, com o recebimento do crédito pela autora, o valor e a quantidade das parcelas foram alteradas sem o consentimento da consumidora, causando-lhe prejuízo, mormente em razão do valor final ser aproximadamente o triplo do que foi creditado em sua conta corrente, de modo que a declaração nulidade do contrato, com a condenação da restituição das parcelas cobradas indevidamente, se mostra correta.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão do empréstimo de forma diversa da contratada, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002448-39.2010.8.11.0025, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, em suas razões recursais, o autor defende
ser indevida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à Comercial Janina Ltda.

Sem razão. Basta uma simples análise dos autos para verificar que a tutela cautelar antecedente de exibição de documentos foi ajuizada em face do condomínio e da Comercial Janina Ltda., tendo essa última apresentado as imagens do circuito interno requeridas.

À vista disso, considerando que ao ajuizar o pedido principal o autor desistiu da demanda em relação à empresa, correta a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, do CPC, que dispõe que “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
, para minorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo
Condomínio Civil Pantanal Shopping e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
Edward Sant’Ana Pinheiro.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022